Tribunal: TJMT
Processo: 1021151-16.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021151-16.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 776.894.451-87 (RECORRENTE), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO.RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.EXCLUSÃO DE PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E D
O OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo mora da dívida, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula
323 do STJ).

Em se tratando de relação de consumo, a manutenção da negativação de débito sobre os dados do consumidor excedente a cinco dias após o adimplemento da dívida caracteriza conduta ilícita por parte do fornecedor (art. 43, § 3º, do CDC e Súmula
548 do STJ).

Ademais, o protesto foi inserido em 23.01.2023, ou seja, depois do pagamento realizado em
17/01/2023.

2.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas
esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e de terceiros, bem como nos casos fortuitos e força maior.

A responsabilidade pela exclusão de protesto indevido é do credor.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo
como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as pec
uliaridades do caso concreto, especialmente o valor do restritivo (R$587,59) e a inexistência de outros registros, a indenização arbitrada na sentença em
R$6.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

4.
Recurso conh
ecido e não provido.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1021151-16.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE - MT

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
LUCIMAR RIBEIRO

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

LUCIMAR RIBEIRO ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO
- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença proferida no ID183368317/PJe2. Julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar indevido o protesto lançado ao nome da reclamante no valor de R$ 587,59, determinar que a reclamada man
tenha o cancelamento por definitivo do protesto, bem como condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID183368319/PJe2. Requereu a r
eforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais sob o argumento de que os débitos foram encaminhados para protesto antes do pagamento da fatura. Alternativamente a redução do valor da condenação por danos morais.

A parte reclamante apresent
ou contrarrazões no ID183974672/PJe2.Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inclusão e manutenção de restritivo de crédit
o.

Havendo mora

o credor pode incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, §5º, do CDC), e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Neste sentido:

RECURSO
ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E
TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1. Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de cobrança a
inda não tenham prescrito. 2. Controvérsia que remanesce quanto ao termo inicial desse prazo de permanência
: (
a) a

partir da

data da

inscrição ou
(b) do dia
subsequente ao
vencimento da obrigação, quando
torna-se
possível a
efetivação do

aponta
mento, respeitada
, em
ambas as hipóteses, a prescrição. 3.
Interpretação literal
, lógica
, sistemática

e teleológica
do
enunciado normativo

do §
1
º, do
art.
43, do
CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve tomar p
or base a data do fato gerador da informação depreciadora. 4.
Vencida e

não paga
a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. Doutrina acerca do tema. 5. Caso concreto em que o
apontamento fora providenciado pelo credor
após o
decurso de mais de dez
anos
do vencimento da dívida, em que pese não prescrita a pretensão
de cobrança
, ensejando
o reconhecimento, inclusive, de danos morais sofridos pelo consumidor. 5. REC
URSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ
REsp
1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel.
p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
19/08/2016)

Uma vez quitada a dívida ou
decorrido
o prazo prescricional,
nos termos do artigo 43, §§ 3º e 5º, do CDC, o restritivo deve ser excluído no prazo de 5 dias úteis.

Vale ressaltar que
"Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a pa
rtir do integral e efetivo pagamento do débito"
, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula nº 548).

De qualquer forma, a
"A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independente
mente da prescrição da execução"
(Súmula 323/STJ).

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a dívida, representada pelo restritivo, possui vencimento em 28/11/2022(ID 183368290/Pje2), foi paga em 17/01/2023(ID 183368290/
Pje2) e que a prova do restritivo foi emitida em 05/06/2023(ID 183368291/Pje2).

Diante destes apontamentos, conclui-se que o restritivo é ilegítimo, pois a prova do restritivo foi emitida após o prazo que o credor tinha para providenciar a sua exclusão.

Ademais, o protesto foi inserido em 23.01.2023, ou seja, depois do pagamento realizado em
17/01/2023
(ID
183368290/
183368291/Pje2).

Sendo o restritivo ilegítimo, encontra-se caracterizada a conduta ilícita.

Responsabilidade civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluíd
a em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

(...)

1. Nos termos da juris
prudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...)(
STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

Inicialmente, vale consignar que o protesto em discussão é ilícito (23/01/2023, ID 183368291), visto que realizado depois do pagamento
(17/01/2023, ID 18
3368290)
.

Embora a responsabilidade pela exclusão de protesto lícito seja do devedor, cabendo a ele a exibição do documento de quitação do título protestado ao Cartório (
arts
. 2° da Lei 6.690/79, 26 da Lei nº. 9.492/97 e
Recurso Repetitivo Tema 725.
REsp.
1339436/SP), no presente caso, considerando que o protesto ocorreu de forma indevida, visto que a dívida já estava quitada no momento da efetivação do aludido gravame, a responsabilidade pela exclusão é do credor.

Portanto, não há como afastar a responsab
ilidade da parte reclamada pelos supostos danos noticiados.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objeti
vo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provoc
ado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das
peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
So
mente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como
desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do restritivo (R$587,59) e a inexistência de outros registros, tenho que o valor arbitrado na sentença
(
R$6.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita
e
está em conformidade os parâmetros das Turmas Recursais em casos similares
(N.U 1001106-88.2023.8.11.000
2, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2
023, Publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe p
rovimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
R$800,00 (oitocentos reais)
, com base no
artigo 85, §8º, do CP
C
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023